Tribunal: TJDFT
Processo: 0715669-87.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0715669-87.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE LIMA, ANTONILDE DE SOUSA LIMA APELADO: DULCELINA MARIA DELFINO, MOISES COSTA RODRIGUES DECISÃO REDISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO Compulsando os autos, verifico que o e. Desembargador James Eduardo Oliveira está prevento para o julgamento do apelo, por ter sido relator do agravo de instrumento no 0706201-24.2025.8.07.0000, distribuído em 20/02/2025, interposto contra decisão proferida em processo conexo (0019410-60.2014.8.07.0009). Dispõe o art. 81, § 1o, do RITJDFT, in verbis: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016)” Assim, redistribuam-se os autos ao e. Desembargador James Eduardo Oliveira, procedendo-se à devida compensação. SÉRGIO ROCHA Desembargador